Tribunal: TJSP
Processo: 1044024-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Concurso público – Polícia Militar – Soldado – Exame psicológico – Inaptidão – Possibilidade:

– O resultado de inaptidão do exame psicotécnico é legítimo, quando não demonstrada qualquer inobservância à lei e ao edital que amparam sua realização.

– Prova pericial desnecessária, diante de laudo psicológico demonstrativo de observância dos critérios legal e

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Concurso público – Polícia Militar – Soldado – Exame psicológico – Inaptidão – Possibilidade:

– O resultado de inaptidão do exame psicotécnico é legítimo, quando não demonstrada qualquer inobservância à lei e ao edital que amparam sua realização.

– Prova pericial desnecessária, diante de laudo psicológico demonstrativo de observância dos critérios legal e editalício, bem como da possibilidade de recurso administrativo do resultado de inaptidão.